Tribunal: TJDFT
Processo: 0709549-86.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. INÉRCIA DO CREDOR. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar se houve, ou não, o transcurso do prazo de prescrição intercorrente.
2. O termo final do prazo de suspensão do curso do processo, para o exame da ocorrência de prescrição intercorrente, deve ocorrer após o transcurso de 1 (um) ano após o fim da suspensão do curso da execução prevista, nos termos das regras previstas no art. 921, § 1o e no art. 921, § 4o, ambos do Código de Processo Civil.
3. Na hipótese dos autos verifica-se que a dívida exequenda está consubstanciada em cheque, aplicando-se à hipótese, portanto, o prazo prescricional de 6 (seis) meses, nos termos da regra prevista no art. 59 da Lei no 7.357/1985.
4. Entre o mês de agosto de 2022 e o mês de abril de 2024, a credora permaneceu inerte na busca dos bens passíveis de penhora por prazo superior aos 6 (seis) meses, necessários para a configuração da prescrição intercorrente.
5. A verificação do transcurso do prazo da prescrição intercorrente foi corretamente declarada pelo Juízo singular.
6. Recurso conhecido e desprovido.